Tribunal: TJDFT
Processo: 0703935-77.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO POR TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em nome próprio pelo mandatário do locatário. O autor alegou que firmou contrato de locação e que sofreu prejuízos materiais no valor de R$ 8.627,80, além de danos morais estimados em R$ 10.000,00. A sentença declarou a ilegitimidade ativa do autor e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, V, do CPC/2015, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios. O autor apelou, buscando: (i) o reconhecimento de sua legitimidade ativa; (ii) a inclusão do locatário no polo ativo; (iii) a exclusão ou redução das verbas de sucumbência.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o mandatário possui legitimidade ativa para ajuizar ação relativa a contrato de locação em nome próprio; (ii) estabelecer se é possível a inclusão do mandante/locatário no polo ativo após a citação das rés; (iii) determinar se é cabível a exclusão ou redução das verbas de sucumbência fixadas em sentença que extingue o processo sem resolução de mérito.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade ativa é reconhecida à parte que figura como titular da relação jurídica de direito material. Como o contrato de locação foi celebrado por terceiro, não é possível ao autor, na condição de procurador, pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos do art. 18 do CPC/2015.
4. A inclusão do mandante/locatário no polo ativo após a citação não corrige a ilegitimidade do autor, pois demandaria alteração da causa de pedir, já que os danos foram narrados como sofridos pessoalmente pelo autor, não pelo seu representado, o que inviabiliza a modificação processual nesse estágio.
5. A jurisprudência do STJ admite, em hipóteses excepcionais, a alteração do polo ativo após a citação, desde que não haja modificação da causa de pedir ou do pedido, o que não se verifica no caso concreto.
6. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é cabível mesmo em sentenças sem resolução de mérito, conforme o art. 85, § 6o, do CPC/2015. Os honorários foram fixados no patamar mínimo legal (10%) e não podem ser reduzidos aquém do mínimo normativo.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 18, 85, §§ 2o, 6o e 11; CDC, art. 6o (invocado, mas não acolhido).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1722076, 0704682-16.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, j. 21.06.2023, DJe 19.07.2023; TJDFT, Acórdão 1132929, 0704537-02.2018.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 24.10.2018, DJe 29.10.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.948.327/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 22.02.2022, DJe 11.03.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.115.160/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 26.02.2024, DJe 28.02.2024.